Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALÊNCIA. ART. 86 DO CPC. EMBARGANTE VENCIDO EM PARTE. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
2. Restando a parte embargante vencida em determinados pleitos, cabe ao julgador realizar a devida distribuição da sucumbência de acordo com as circunstâncias de cada caso e segundo seu convencimento, máxime quando se tratam de pedidos independentes entre si e não de pleitos alternativos ou subsidiários.
3. Apelação conhecida e não provida.